Tribunal: TJDFT
Processo: 0713432-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausências de vícios no acórdão impugnado. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Conselho da Magistratura que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão de negativa de seguimento a recurso especial, por reconhecer a consonância do acórdão recorrido com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076).

II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à aplicação do Tema 1.076/STJ, bem como se seria cabível a subsunção do caso ao Tema 1.313/STJ, atinente ao arbitramento de honorários em demandas de fornecimento de prestações de saúde propostas contra o Poder Público.

III – Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente todas as questões relevantes, ao confirmar a negativa de seguimento do recurso especial com fundamento na coincidência entre o julgado recorrido e a tese firmada no Tema 1.076/STJ.
5. A decisão embargada aplicou corretamente o entendimento do STJ de que, nas demandas em que a obrigação de fazer possui conteúdo econômico aferível, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o proveito econômico, abrangendo tanto a obrigação de fazer quanto a obrigação de pagar.
6. Não houve adoção do critério de equidade para a fixação dos honorários advocatícios, por ausência dos pressupostos legais autorizadores, observando-se o escalonamento previsto no artigo 85, §3o, do CPC.
7. O Tema 1.313/STJ é inaplicável ao caso, por tratar de honorários em demandas de fornecimento de saúde propostas contra o Poder Público, enquanto o embargante é entidade não equiparável à assistência direta ou indireta prestada pelo Poder Público.

IV- Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.